Tribunal: STF
Processo: RE 1429809
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 4º DA LEI Nº 4.878, DE 11 DE JULHO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO-OS MIGRAR DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO E DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, INCISO II, 127 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA SÚMULA Nº 685 E SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS APENAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM CONCURSO PÚBLICO, OS QUAIS, POR ISSO, DEVEM SER EXCLUÍDOS DA TRANSFORMAÇÃO QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS PROVIDOS MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, SUA TRANSFORMAÇÃO EM CARGOS PÚBLICOS É VÁLIDA, NÃO HAVENDO INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 4.878, DE 11 DE JULHO DE 2013, CONFORME O ART. 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECENDO SUA INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME, MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II, e 40 da CF. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transposição de regime, em obediência ao art. 39 da Constituição Federal. Veja-se, nesse sentido, a ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementada:



     Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 



    7. Ação julgada parcialmente procedente.



    Restou consignado que não é possível se extrair do art. 39 da Constituição interpretação de que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    Por essa razão, o relator assentou que não questionava a mudança de regime jurídico em si, mas o fato de que, “tendo a lei sido editada após a entrada em vigor da atual ordem constitucional, não se pode olvidar que a referida norma deveria respeitar o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), fazendo distinção entre aqueles que foram e aqueles que não foram submetidos a processo de seleção, como condição para a mudança do regime jurídico.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade da norma quanto aos empregados públicos cujo ingresso se deu sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.  



     Publique-se. 



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator